Tribunal: TJMT
Processo: 1004876-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da cobrança do débito referente ao contrato no 0402824718, no valor de R$ 398,02, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante sustenta que a decisão impôs um ônus excessivo sem comprovação da inexistência do débito e que a multa fixada é desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da imposição da multa cominatória para garantir o cumprimento da decisão judicial; e (ii) a adequação do valor da multa diária à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza a imposição de multa diária pelo juiz como meio coercitivo para a efetivação da tutela específica, sendo legítima sua aplicação no caso concreto.
4. A fixação da multa tem a finalidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial e evitar prejuízos à parte agravada, configurando medida adequada diante da urgência do caso.
5. Contudo, o valor de R$ 500,00 por dia mostra-se excessivo em relação ao débito discutido, devendo ser reduzido para R$ 300,00 por dia, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A imposição de multa cominatória para garantir o cumprimento de decisão judicial é válida e encontra amparo no artigo 537 do CPC.
2. O valor da multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo em relação à obrigação imposta.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 123967/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 31/01/2017, DJE 03/02/2017; TJMT, AI 1018192-83.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2020, DJE 13/10/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004876-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0001-40 (AGRAVADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVAÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. MULTA COMINATÓRIA. FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da cobrança do débito referente ao contrato no 0402824718, no valor de R$ 398,02, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante sustenta que a decisão impôs um ônus excessivo sem comprovação da inexistência do débito e que a multa fixada é desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da imposição da multa cominatória para garantir o cumprimento da decisão judicial; e (ii) a adequação do valor da multa diária à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza a imposição de multa diária pelo juiz como meio coercitivo para a efetivação da tutela específica, sendo legítima sua aplicação no caso concreto.

4. A fixação da multa tem a finalidade de assegurar o cumprimento da decisão judicial e evitar prejuízos à parte agravada, configurando medida adequada diante da urgência do caso.

5. Contudo, o valor de R$ 500,00 por dia mostra-se excessivo em relação ao débito discutido, devendo ser reduzido para R$ 300,00 por dia, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de multa cominatória para garantir o cumprimento de decisão judicial é válida e encontra amparo no artigo 537 do CPC.

2. O valor da multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo em relação à obrigação imposta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 123967/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 31/01/2017, DJE 03/02/2017; TJMT, AI 1018192-83.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2020, DJE 13/10/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004876-27.2025.8.11.0000.

Agravante(s): TELEFONICA BRASIL S/A.

Agravado(s): HASS & ARRUDA LTDA.

I) RELATÓRIO:

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1028776-64.2024.8.11.0003, ajuizada por HASS & ARRUDA LTDA, determinou a suspensão da cobrança do débito relativo ao contrato no 0402824718, no valor de R$ 398,02 e fixou multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para tanto, alega a agravante que a decisão foi prematura e impôs um ônus excessivo, pois a parte agravada não comprovou a inexistência do débito.

Afirma que a fixação de astreintes em patamar elevado é desproporcional, podendo ensejar o enriquecimento sem causa.

Liminar de efeito suspensivo não concedida. (ID. 270008885)

Certificado o decurso do prazo para a agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 275798854)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que determinou a requerida que promovesse a suspensão da cobrança, em razão da dívida discutida nos autos no valor de R$ 398,02, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na ocasião, a operadora de telefonia agravante se insurge contra a aplicação e o valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento da liminar.

No que diz respeito à advertência penal-multa, sem razão a agravante.

Isso porque, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão de ser da aplicação das astreintes na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte da empresa agravante e qualquer prejuízo à agravada.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue o recente precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período.

(Ap 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

Por outro lado, no que tange à necessidade de redução do quantum fixado, neste ponto, com razão a agravante, é que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) dia, mostra-se consideravelmente exorbitante ao caso, devendo, portanto, ser reduzido consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – VALOR EXCESSIVO – MINORAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor afirma não reconhecer os descontos feitos na folha de pagamento, relativos a suposta contratação de empréstimo e cartão de crédito, e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, e o Banco, por outro

lado, não comprova a legalidade da avença, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser reduzido o valor arbitrado quando mostrar-se excessivo para o caso. (N.U 1018192-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

Com base nessas considerações, a pretensão recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir o valor da multa para o caso de descumprimento do comando judicial, para R$ 300,00 (trezentos reais) dia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025